Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713243-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IARLEYS RODRIGUES NUNES, DAYANA ALMEIDA FRAGA SAMPAIO PACIENTE: LUCAS GUSTAVO DE SOUSA AZEVEDO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Iarleys Rodrigues Nunes em favor de LUCAS GUSTAVO DE SOUSA AZEVEDO, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão de ID: Num. 25381001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento de que a constrição cautelar é necessária para que se possa resguardar a ordem pública. O impetrante relata que, “em 17 de março de 2021, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2°, inciso II (por duas vezes – duas vítimas) e artigo 329, caput, ambos do Código Penal e no momento o processo aguarda citação pessoal do acusado para que os atos ulteriores do processo crime sejam praticados”. Alega, em suma, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea na decisão combatida. Sustenta que os fatos descritos ainda são muito nebulosos, carecendo de mais esclarecimentos, que só poderão ser dirimidos durante a instrução criminal, o que revela a desproporcionalidade da prisão preventiva. Destaca que não foi apreendido na posse do paciente nenhum dos objetos roubados; que não consta nos autos procedimento formal de reconhecimento de pessoa e que as filmagens juntadas aos autos principais não permitem afirmar de que o assaltante se trata do paciente Lucas. Informa que o paciente possui endereço certo, é genitor de uma criança de 2 (dois) anos (certidão de nascimento de ID: Num. 25380999 - pág. 1), que depende de seu sustento para a sobrevivência. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, aplicando-lhe, caso necessário, medidas cautelares diversas a prisão, como monitoramento eletrônico. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante, no dia 05/03/2021, pela prática, em tese, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 157, § 2°, inciso II (roubo majorado), por duas vezes, e 329 (resistência) ambos do CP, referente ao Inquérito Policial no 300/2021-21a DP, processo no 0703872-57.2021.8.07.0007, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga. Convertida a prisão em flagrante em preventiva no dia 06/03/2021, sob o fundamento de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. A decisão de ID: Num. 85393982, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, tem o seguinte teor: “(...) Quanto à manutenção do encarceramento cautelar dos autuados, verifica-se que o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, motivo pelo qual passo a analisar o pedido. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores da conduta a eles imputada. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do acusado. Segundo consta, os autuados, em conluio, simularam a compra de um telefone celular da vítima por WhatsApp e, ao combinarem o local para entrega do produto, a vítima foi abordada, tendo o suposto assaltante sacado uma arma e anunciado o roubo. Que foi levada a sua mochila com o aparelho celular, além do celular do porteiro do prédio. Que através de diligências no local a vítima identificou o veículo supostamente utilizado na empreitada para dar fuga ao anunciante do assalto, pelo que foi anotada a placa do veículo e descoberto o endereço para onde ele seguiu. Que no local o proprietário do veículo afirmou que acabara de emprestar o veículo a RÔMULO e CÍCERO, mas que eles ali não se encontravam, pelo que seguiram para abordá-los. Que RÔMULO, ao ver a chegada da polícia, tentou fugir com os celulares subtraídos, estando CÍCERO no mesmo local. Que questionados sobre a arma e o terceiro autor do fato, apontaram que seria LUCAS e que ele que estava com a arma, pelo que a polícia seguiu em direção ao paradeiro de LUCAS, tendo ele sido abordado e em sua residência encontrado um simulacro de arma de fogo supostamente utilizado na abordagem da vítima. A vítima disse que conhecia anteriormente RÔMULO e MATHEUS que já eram seus clientes e acredita que foram eles que fizeram toda a negociação, combinando com LUCAS a abordagem, já que não era conhecido da vítima. Assim, demonstra-se a gravidade concreta do fato, em especial o engodo criado para enganar a vítima e a superioridade numérica de agentes na empreitada. Acrescenta-se a isso que: a) a FAP de CÍCERO juntada a partir do ID 85387791 demonstra que o autuado já responde a ações penais por crimes patrimoniais (ID 85387791 - Págs. 7 e 9), além de contar com diversas passagens perante a VIJ por atos análogos a crimes patrimoniais (ID 85387792). No tocante à consideração de ações penais em curso e atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). b) a FAP de LUCAS juntada a partir do ID 85387793 demonstra que o autuado é reincidente em crime patrimonial (ID 85387793 - Pág. 3). c) a FAP de RÔMULO juntada a partir do ID 85393545 demonstra que o autuado está em cumprimento de ANPP por suposto crime patrimonial (ID 85393545 - Pág. 9), além de contar com diversas passagens perante a VIJ por atos análogos a crimes patrimoniais (ID 85393545 - Pág. 12 e ss), enquadrando-se na mesma hipótese que o autuado CÍCERO. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria – e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública (gravidade em concreto da conduta e risco concreto de reiteração delitiva). No caso restam presentes ao menos duas hipóteses constantes no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (incisos I e II, este último em relação ao autuado LUCAS), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública também para se evitar a prática de novas infrações penais. Por fim, a alegação de que os indiciados possam estar sob suspeita de COVID19, tendo tido contato direto com pessoa que testou positivo para o vírus, não tendo tido a oportunidade de realizar teste antes da restrição de sua liberdade não é fundamento idôneo para afastar o decreto prisional, visto que ficarão de quarentena no estabelecimento prisional, além de receber todos os cuidados médicos. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA as prisões em flagrante de CICERO MATHEUS FERREIRA DE SOUSA, filho de Marcos Antônio Ferreira dos Santos e de Antônia Maria Melo de Sousa, nascido em 21/11/1997; de LUCAS GUSTAVO DE SOUSA AZEVEDO, filho de Magno dos Santos Azevedo e de Luciana Ferreira de Sousa, nascido em 18/05/1996, e de; RÔMULO ARAÚJO MARTINS, filho de Marivaldo Domingos Martins da Silva e de Iraci Araújo Dos Santos, nascido em 12/01/2000, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (...).” (Grifo nosso) Em que pese os argumentos do impetrante, a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com os ditames legais, estando devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP, a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional, a qual pressupõe a existência de fumus comissi delicti (presença de indícios de autoria e materialidade); de periculum libertatis (necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, aliados à demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do agente); e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP. No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistente na materialidade e nos indícios de autoria do paciente (fumus comissi delicti), conforme demonstram os elementos do Inquérito Policial no 300/2021-21a DP, os quais inclusive, subsidiaram o Juízo de admissibilidade da denúncia (ID: Num. 86879575 – PJe1). De igual modo, também reputo presente o periculum libertatis. Isso porque a Autoridade Judiciária fez referência aos indicadores reais de risco à ordem pública, asseverando ser a medida extrema necessária em razão da gravidade concreta da ação delituosa e do risco de reiteração delitiva, notadamente porque: “O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do acusado. Segundo consta, os autuados, em conluio, simularam a compra de um telefone celular da vítima por WhatsApp e, ao combinarem o local para entrega do produto, a vítima foi abordada, tendo o suposto assaltante sacado uma arma e anunciado o roubo. Que foi levada a sua mochila com o aparelho celular, além do celular do porteiro do prédio. Que através de diligências no local a vítima identificou o veículo supostamente utilizado na empreitada para dar fuga ao anunciante do assalto, pelo que foi anotada a placa do veículo e descoberto o endereço para onde ele seguiu. Que no local o proprietário do veículo afirmou que acabara de emprestar o veículo a RÔMULO e CÍCERO, mas que eles ali não se encontravam, pelo que seguiram para abordá-los. Que RÔMULO, ao ver a chegada da polícia, tentou fugir com os celulares subtraídos, estando CÍCERO no mesmo local. Que questionados sobre a arma e o terceiro autor do fato, apontaram que seria LUCAS e que ele que estava com a arma, pelo que a polícia seguiu em direção ao paradeiro de LUCAS, tendo ele sido abordado e em sua residência encontrado um simulacro de arma de fogo supostamente utilizado na abordagem da vítima. A vítima disse que conhecia anteriormente RÔMULO e MATHEUS que já eram seus clientes e acredita que foram eles que fizeram toda a negociação, combinando com LUCAS a abordagem, já que não era conhecido da vítima. Assim, demonstra-se a gravidade concreta do fato, em especial o engodo criado para enganar a vítima e a superioridade numérica de agentes na empreitada”. Acrescentou o Juízo a quo que o paciente é reincidente em crime patrimonial (ID 85387793 - pág. 3 -PJe1)”. Dessa forma, além da gravidade dos fatos imputados ao paciente, o risco de reiteração delitiva pode justificar a imposição da prisão preventiva, pois, ao que tudo indica, o paciente é reincidente na prática de crime patrimonial (condenado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, do CP – trânsito em julgado definitivo 21/09/2016 – ID: Num. 25392364 - pág. 2), revelando-se insuficientes, frente à conduta criminosa em tese perpetrada e à persistência delitiva, quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA, PRATICADO EM REPOUSO NOTURNO. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE TRANSMISSÃO DE TELEFONIA CELULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva. 2. Não obstante o crime imputado ao paciente seja daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, a reiteração no cometimento de crimes patrimoniais, em curto período de tempo e dias após ter sido beneficiado com a liberdade provisória compromissada em decorrência de prisão em flagrante por delito de mesma espécie, indica que sua liberdade oferece risco a ordem pública, uma vez que, solto, não se intimida com a aplicação da lei penal e retorna a cometer delitos. 3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” (Acórdão 1187379, 07128285420198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO RECENTE POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. O paciente ostenta condenação sem trânsito em julgado, referente a fato relativamente recente (roubo simples, supostamente cometido em 07-outubro-2018), que, embora não caracterize reincidência, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é apta a evidenciar a periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, justificando a imposição da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1318707, 07037211520218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Ademais, o crime cuja prática foi imputada ao paciente é doloso e a pena máxima abstrata cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos, ajustando-se ao comando legal do art. 313, inciso I, do CPP. Nessa conjuntura, a presença de eventuais predicados pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão, quando há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar. A despeito do documento juntado no ID: Num. 25380999 - pág. 1 (certidão de nascimento), não há elementos claros que apontem ser o paciente imprescindível aos cuidados de sua filha de 2 (dois) anos de idade. Frise-se que a desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença, porquanto os requisitos que acobertam a prisão preventiva são bem delimitados na legislação processual e, ademais, não se afigura possível debruçar-se sobre cenário prospectivo, diante dos estreitos limites de cognição do habeas corpus. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. (...) 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.” (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Vale ressaltar, ainda, que a prisão preventiva não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória. Por fim, os demais argumentos trazidos na impetração (v.g. alegação de que “não foi apreendido na posse do paciente nenhum dos objetos roubados; que não consta nos autos procedimento formal de reconhecimento de pessoa do paciente e que as filmagens juntadas aos autos principais não permitem afirmar com tamanha certeza de que o assaltante se trata do paciente Lucas”) relacionam-se ao mérito da ação penal, a demandar análise de prova, sendo inviável o seu exame nos estreitos limites do presente writ. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa, não vislumbro, em sede de análise da liminar, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou de substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília, 6 de maio de 2021 17:42:39. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador